Tribunal: TJMT
Processo: 1002989-79.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002989-79.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELINA DE OLIVEIRA CELESTINO BATISTA - CPF: 016.834.811-00 (APELANTE), SIMONE ALICE DE OLIVEIRA BATISTA - CPF: 615.579.001-91 (ADVOGADO), CLEONES CELESTINO BATISTA - CPF: 107.009.431-53 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS JULGADOS IMPROCEDENTES. PRELIMINARES DE DESERÇÃO, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO COM EFEITOS
EX NUNC
.
MENSALIDADES DE INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. FIES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADITAMENTO E DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. MANUTENÇÃO DO DÉBITO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela ré contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial em favor de instituição de ensino superior, reconhecendo a exigibilidade de débito referente às mensalidades do primeiro semestre de 2020, sob alegação de que o financiamento estudantil (FIES) e termo aditivo assegurariam a quitação das obrigações acadêmicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se está configurada a deserção, diante do indeferimento da justiça gratuita em primeiro grau
,
estabelecer se a petição inicial é inepta
,
determinar se há ausência de interesse processual pela falta de tentativa prévia de solução extrajudicial e verificar se é exigível o débito das mensalidades ante a alegada cobertura pelo FIES e inexistência de trancamento formal da matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita é
autorizada
quando a parte comprova situação financeira modesta, sendo suficiente a apresentação de declaração de hipossuficiência, carteira de trabalho e holerite demonstrando renda mensal aproximada de R$ 1.700,00, nos termos do art. 98 do CPC.

O indeferimento anterior do benefício não gera preclusão, pois a assistência judiciária pode ser requerida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que presentes os requisitos legais, produzindo efeitos
ex
nunc
.

A petição inicial não é inepta quando descreve com precisão a origem do débito, o período correspondente e o valor exigido, estando instruída com contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e extrato financeiro aptos a demonstrar a relação jurídica entre as partes.

O ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento da via extrajudicial como condição para o ajuizamento da demanda, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Incumbe à parte ré comprovar o aditamento do financiamento estudantil para o semestre questionado e o eventual trancamento regular da matrícula, ônus do qual não se desincumbiu.

O histórico escolar e o extrato financeiro evidenciam a manutenção do vínculo acadêmico no período e a correspondente obrigação de pagamento das mensalidades.

A mera reiteração de argumentos já enfrentados na sentença, sem apresentação de elemento novo capaz de infirmar suas conclusões, não
enseja
a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recuso não provido
.

Tese de julgamento
:

A justiça gratuita pode ser requerida em qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que comprovados os requisitos legais, produzindo efeitos
ex
nunc
.

Não é inepta a petição inicial que descreve adequadamente o débito e está instruída com documentos que comprovam a relação jurídica.

O acesso ao Judiciário independe do prévio esgotamento da via extrajudicial.

A ausência de comprovação de aditamento do FIES e de trancamento regular da matrícula mantém a exigibilidade das mensalidades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98; CPC, art. 85, §11.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Monitória em que os Embargos Monitórios foram julgados improcedentes, tendo sido constitu
ído
título executivo judicial em favor da Instituição Educacional
Matogrossense
– IEMAT, no valor correspondente a mensalidade do primeiro semestre de 2020
(R$6.136,45)
,
com condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.
O pedido de justiça gratuita foi indeferido.

A
apelante sustenta, inicialmente, a inépcia da petição inicial
, argumentando
que a cobrança ignora a existência de contrato de financiamento estudantil pelo FIES, bem como termo aditivo que assegura a quitação das obrigações acadêmicas.

Aduz que os valores exigidos dizem respeito a período marcado pelas restrições impostas pela pandemia da COVID-19, quando as aulas presenciais foram suspensas, modalidade esta originalmente contratada.

Alega que buscou o trancamento do curso e recebeu a informação de que tal providência ocorreria de forma automática, razão pela qual entende inexistente a prestação do serviço educacional no semestre cobrado.

Afirma
, ainda, que o contrato juntado pela autora seria mero rascunho, por ausência de assinaturas completas, o que afastaria sua validade.

Argui
, também, a ausência de interesse processual da instituição de ensino,
sob a justificativa
de que não houve tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito, o que inviabiliza o acesso ao Judiciário.

Por fim,
defende
a inexistência do débito, reiterando que as mensalidades teriam sido integralmente custeadas pelo FIES e que não usufruiu das atividades acadêmicas no período indicado,
requerendo a reforma integral da sentença, com o acolhimento dos
E
mbargos
M
onitórios e a concessão da justiça gratuita
.

Em contrarrazões, a
apelada rebate
todas as alegações d
a ré/apelante e assevera
que a petição inicial atende plenamente aos requisitos legais, pois veio instruída com contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar, comprovantes acadêmicos e extrato financeiro, documentos suficientes para demonstrar a relação jurídica, a origem da obrigação e a exigibilidade do crédito.

Afirma que o financiamento estudantil e o termo aditivo apresentados pela
apela
nte limitam-se ao segundo semestre de 2019, inexistindo qualquer aditamento referente ao primeiro semestre de 2020, período objeto da cobrança.

Explica
que o pagamento da primeira parcela caracteriza a rematrícula e a renovação automática do vínculo acadêmico, nos termos contratuais, o que impõe o adimplemento das parcelas subsequentes.

Rechaça a tese de trancamento do curso, por ausência de prova, e destaca que o histórico escolar demonstra a manutenção do vínculo e a fruição do serviço educacional, ainda que em formato remoto, diante do contexto pandêmico.

Quanto ao interesse processual,
registra
que o ordenamento jurídico não exige prévia tentativa extrajudicial como condição para o ajuizamento da
A
ção, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Expõe
, ainda, que o pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido, pois a
apelante
não comprovou hipossuficiência no momento oportuno, incidindo preclusão, além de não ter efetuado o preparo recursal, o que acarreta deserção.

P
ugna pelo não conhecimento ou pelo não provimento do
R
ecurso, com a manutenção integral da sentença e a condenação da apelante aos ônus sucumbenciais
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Embora o juízo de primeiro grau tenha indeferido o pedido de justiça gratuita, constata-se que a apelante renovou o requerimento no Recurso, instruindo-o com Declaração de Hipossuficiência, cópia da Carteira de Trabalho e Previdência Social e holerite
(Id 344595377 - pág. 4, Id 344595378 e Id 344595379)
, documentos que demonstram percepção de renda mensal aproximada de R$ 1.700,00.

Tal conjunto probatório revela situação financeira modesta, compatível com a concessão do benefício, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Ademais, o indeferimento anterior não gera preclusão, pois a assistência judiciária pode ser requerida e apreciada a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que presentes os requisitos legais.

Assim, reconhecido o direito ao benefício
com efeitos
ex
nunc
,
re
jeito a preliminar
.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL

A apelante suscita a inépcia da petição inicial, argumentando que a cobrança ignora a existência de contrato de financiamento estudantil pelo FIES, bem como termo aditivo que assegura a quitação das obrigações acadêmicas.

Verifica-se que na petição inicial a autora descreveu com precisão a origem do débito, o período correspondente e o valor exigido, além de estar instruída com documentos aptos a demonstrar
a relação jurídica existente entre as partes, como contrato de prestação de serviços educacionais, histórico escolar e extrato financeiro.

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

A apelante argui a ausência de interesse processual da instituição de ensino, sob a justificativa de que não houve tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito, o que inviabiliza o acesso ao Judiciário.

No entanto, o ordenamento jurídico não exige o prévio esgotamento da via extrajudicial como condição para o ajuizamento da presente demanda, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A Apelação foi interposta pela ré contra sentença que julgou improcedentes os Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial em favor da instituição de ensino, reconhecendo a exigibilidade do débito referente às mensalidades do primeiro semestre de 2020.

Infere-se dos autos
que a apelante não comprovou o aditamento do financiamento estudantil
(FIES)
para o semestre
questionado, ônus que lhe incumbia, tampouco demonstrou ter formalizado pedido regular de trancamento do curso.

O histórico escolar e o extrato financeiro constantes dos autos evidenciam a manutenção do vínculo acadêmico no período e a correspondente obrigação de pagamento.

As alegações recursais, nesse ponto, limitam-se à reiteração de argumentos já examinados e afastados de forma fundamentada, sem trazer elemento novo capaz de infirmar as conclusões alcançadas na sentença.

Portanto, inexistindo vício ou erro de julgamento,
pois a conclusão adotada para a hipótese dos autos
e
stá
amparada em adequada valoração da prova e correta aplicação do direito.

Pel
o exposto,
neg
o
provimento
ao Recurs
o
e
,
com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação, ressalvando que a justiça gratuita
ora
concedida
não incide sobre esse encargo, tendo em vista que seus efeitos não são retroativos
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026